Tribunal: TJES
Processo: 0003606-87.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003606-87.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO MOURA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LEONARDO MOURA CRUZ contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei n.° 11.343/06, a 10 (dez) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a concessão do direito ao acusado de recorrer em liberdade. Busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LEONARDO MOURA CRUZ contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei n.° 11.343/06, a 10 (dez) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a concessão do direito ao acusado de recorrer em liberdade. Busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 29/10/2021, por volta de 01:24 horas, policiais militares durante patrulhamento tático motorizado foram informados por denúncia anônima que indivíduos estariam utilizando um imóvel abandonado localizado em local de conhecida traficância para esconder substâncias ilícitas. Diante disso, os policiais se dirigiram ao local indicado e, ao lá chegarem, viram dois indivíduos manuseando uma sacola no chão, os quais, ao perceberem a presença da viatura, levantaram-se e tentaram abandonar o local sem que os militares percebessem. No entanto, os policiais os abordaram e encontraram no interior da sacola 34 (trinta e quatro) unidades de substância conhecida como “loló” (1.338,7 gramas) e 14 (quatorze) pinos de cocaína (27,8 gramas).

Segundo narra a exordial, o acusado foi identificado com um dos indivíduos e preso, e outra foi identificada como uma menor de 17 anos, chamada Milena Costa do Nascimento. Ainda consta que Milena ofereceu resistência à prisão, afirmando que não seria presa por não ser proibido vender “loló”, dizendo que os policiais deveriam se preocupar em prender os grandes traficantes.

Em que pesem os argumentos defensivos, a materialidade do delito de tráfico de drogas restou inconteste pelo laudo de exame químico, que atestou a natureza entorpecente do material apreendido, e a autoria, pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos dos militares que realizaram a prisão do acusado, os quais corroboraram a dinâmica dos fatos trazidas na denúncia.

Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, as quais são coesas, harmônicas e detalhadas quanto aos fatos ocorridos, devendo prevalecer sobre as negativas dos denunciados apresentadas em versão unilateral desprovida de lastro probatório.

O policial militar Ramon, em Juízo, acrescentou que a adolescente já havia sido conduzida anteriormente à delegacia por praticar o tráfico, que é rotineiro no bairro, e que o acusado é conhecido como "Malvadão", tendo conhecimento de seu envolvimento no tráfico. Disse que após a prisão do réu, a população se sentiu mais segura, pois o acusado tinha o costume de agredir moradores e impor terror na comunidade. Afirmou que o réu abordava veículos e motos para aferir quem saía e entrava no local, simbolizando função de importância no movimento, e tinha o costume de corromper menores para o tráfico, tendo preferência por meninas, para dificultar a abordagem policial.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais prestadas pelo policial Rufino.

Como se sabe,
"o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

Evidenciam a destinação dos entorpecentes ao tráfico, além da quantidade, variedade e nocividade da droga apreendida, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, em local de intensa movimentação de tráfico, a atitude adotada pelo réu ao perceber a presença dos policiais, e seu envolvimento habitual na criminalidade demonstrado pela prova oral.

Assim sendo, considerando os depoimentos prestados pelos policiais em sede inquisitiva e judicial, que corroboram a dinâmica dos fato trazidos na exordial, e diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, que evidenciam a destinação da droga apreendida ao comércio ilícito, mantenho a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Não há como se afastar a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, pois o conjunto probatório trazido nos autos não deixa dúvidas acerca da participação da adolescente no comércio de drogas, a qual, no momento da abordagem, inclusive declinou aos policiais que não seria presa por vender "loló" e que os agentes públicos deveriam se preocupar com os grandes traficantes.

Diante da atuação do defensor dativo nomeado na origem em grau recursal, revela-se a necessidade de se arbitrar honorários, ainda que não tenham sido postulados, a serem remunerados pelo Estado, cujo valor deve ser fixado de acordo com a proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo vinculação à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual 2821-R/2011.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022
.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, fixando, de ofício, honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR COMPROVADA NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, a materialidade do delito de tráfico de drogas restou inconteste pelo laudo de exame químico, que atestou a natureza entorpecente do material apreendido, e a autoria, pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos dos militares que realizaram a prisão do acusado, os quais corroboraram a dinâmica dos fatos trazidas na denúncia.

2. Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).
I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, as quais são coesas, harmônicas e detalhadas quanto aos fatos ocorridos, devendo prevalecer sobre as negativas dos denunciados apresentadas em versão unilateral desprovida de lastro probatório.

3.
Não há como se afastar a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, pois o conjunto probatório trazido nos autos não deixa dúvidas acerca da participação da adolescente no comércio de drogas, a qual, no momento da abordagem, inclusive declinou aos policiais que não seria presa por vender "loló" e que os agentes públicos deveriam se preocupar com os grandes traficantes.

4. Diante da atuação do defensor dativo nomeado na origem em grau recursal, revela-se a necessidade de se arbitrar honorários, ainda que não tenham sido postulados, a serem remunerados pelo Estado, cujo valor deve ser fixado de acordo com a proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo vinculação à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual 2821-R/2011.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.